Tribunal: TJBA
Processo: 0501057-65.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501057-65.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: KARINA RAMOS NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas para citação editalícia pela parte exequente após intimação de seu patrono. 2. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte antes da extinção. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a extinção do processo por abandono da causa, fundada no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte ou se a intimação do patrono supre tal requisito; (ii) se a ausência dessa formalidade configura nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 485, §1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. Trata-se de requisito procedimental obrigatório cuja inobservância inquina de nulidade a sentença extintiva. 5. No caso concreto, restou demonstrado que a intimação para pagamento das custas da citação editalícia foi direcionada exclusivamente ao advogado da parte, sem que houvesse posterior intimação pessoal do exequente para suprimento da falta, em flagrante desconformidade com o comando legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501057-65.2013.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada KARINA RAMOS NASCIMENTO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.